Tribunal: TJDFT
Processo: 0716942-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital em execução fiscal, sob o fundamento de que não foram esgotadas as diligências para localização do executado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de se determinar a citação por edital do executado em execução fiscal, diante da alegação de esgotamento das tentativas de localização.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital, na execução fiscal, é medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, conforme o art. 8o da L. 6.830/80 e a Súmula 414 do STJ.
3.1. A jurisprudência do STJ exige o esgotamento dos meios reais de localização do devedor, incluindo consultas a bases de dados como Receita Federal, SISBAJUD e DETRAN.
3.2. No caso concreto, não foram esgotadas todas as diligências disponíveis para localização do executado, conforme determinado pelo Juízo de origem, que ainda aguarda a indicação de novos endereços e a realização de pesquisas nos sistemas judiciais.
3.3. Ausente a demonstração de que o executado se encontra em local incerto, ignorado ou inacessível, não se configura o requisito legal para a citação por edital.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A citação por edital em execução fiscal somente é admissível quando esgotadas todas as diligências concretas e disponíveis para a localização do devedor, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicáveis”
_________
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Seção, j. 25.03.2009, p. 06.04.2009;
STJ, Súmula 414, 1a Seção, j. 25.11.2009, p. 16.12.2009;
STJ, AgInt no AREsp 1665820/PB, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 17.05.2021, p. 20.05.2021;
TJDFT, AgIn 0713357-34.2023.8.07.0000, Rel(a). Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 10.08.2023, p. 28.08.2023;
TJDFT, AgIn 0714241-29.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18.07.2024, p. 02.08.2024;
TJDFT, AgIn 0722917-63.2024.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 08.08.2024, p. 10.09.2024.